Tribunal: TJPA
Processo: 0280349-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0280349-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: B A MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA NÃO PAGA DO REAJUSTE DO CONTRATO DURANTE OS SUBSEQUENTES TERMOS ADITIVOS. A ACEITAÇÃO DOS ADITAMENTOS DE PRAZO PELO PARTICULAR NÃO IMPLICA RENÚNCIA TÁCITA REAJUSTE DO PREÇO PARA ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO NÃO EQUIVALE A NOVAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE NÃO ILIDIDA PELOS TERMOS ADITIVOS QUE, INCLUSIVE, RATIFICARAM AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO, DENTRE AS QUAIS A QUE PREVIA OS REAJUSTES DO PREÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REAJUSTE DO PREÇO CONCEDIDO A OUTRA EMPRESA CONTRATADA A PARTIR DA MESMA LICITAÇÃO DEMONSTRANDO TRATAMENTO DESIGUAL. PLANILHA DE VALORES
LASTREADA NA FÓRMULA CONTIDA NO ANEXO XI (REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO), NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DOS TRABALHADORES DA ATIVIDADE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E SIMILARES, NOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO CONTRATO E SEUS LIMITES, NOS BOLETINS DE MEDIÇÃO EMITIDOS PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. VALORES NÃO CONTESTADOS PELO MUNICÍPIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em ação de cobrança interposta pelo Município de Belém contra a sentença ID 13905271 que julgou procedente o pedido e condenou o Município de Belém a pagar o valor de R$ 25.947.376,76 (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), em- favor da autora/apelada.

Em síntese cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA contra MUNICÍPIO DE BELÉM, pela qual aduziu que foi celebrado com a Administração Pública Municipal o contrato nº 007/2010-PMB/SESAN, para execução de serviço de conservação urbana, pelo regime de empreitada por preços unitários, a valer por 25 meses, no valor de R$55.471.745,76, no entanto, por diversos termos aditivos o contrato foi prorrogado até 30/06/2016, sem que o Poder Público promovesse o reajuste do valor dos preços unitários.

A empresa afirmou que a situação lhe acarretou prejuízos, de modo que, para reestabelecer o equilíbrio econômico da relação contratual, é necessário a condenação do réu no valor de R$25.947.376,76, referente ao reajuste de preços do período de julho de 2012 a outubro de 2015 (ID13905222).

O Município contestou arguindo preliminarmente a ocorrência de prescrição e no mérito que não é devido o aumento no valor do contrato seja em razão da inercia da própria empresa em pleitear o ajuste na época seja em razão das normas de direito administrativo que resultaram na novação contratual nas mesmas condições originalmente pactuadas, sendo que essa novação implica em preclusão lógica para a empresa quanto a pretensão de modificação dos termos da contratação primitiva.

Finalizou afirmando que a empresa não comprovou a necessidade de alteração quanto a remuneração de pessoal e despesas com insumos necessários na execução do contrato.

Houve a réplica da empresa.

O Ministério Público declinou de atuar no 1º grau.

Tratando-se de matéria eminentemente de direito sobreveio a sentença que vai aqui recorrida.

Recorre o Município arguindo essencialmente que quando a contratada aceitou prorrogar a vigência contratual mantendo os termos do ajuste – sem excepcionar eventual direito a reajuste já existente – concordou em prorrogar a vigência do contrato mantendo o valor praticado, o que lhe impede de, posteriormente, pleitear a modificação do preço por meio do reajuste, ou seja, reafirma a tese de preclusão lógica afastada na sentença.

Sustenta que a apelada não demonstrou que os cálculos apresentados como passivo devido pelo Município estavam corretos e que nenhum dos documentos apresentados pela apelada tem validade e que a sentença deixou de apreciar a comprovação desses valores.

Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões a apelada destaca que se trata de ação de cobrança de dívida líquida comprovada pelo contrato 007/2010-PMB/SESAN e todos os seus aditivos, portanto o prazo prescricional aplicado é de 5 anos na forma do Tema 553 dos Repetitivos do STJ.

Que os valores buscados pela via judicial correspondentes ao período compreendido entre julho/12 e outubro/15, calculados de acordo com os boletins de medição do período, juntado com a inicial.

Discorre que o contrato originário previu, em sua cláusula 12.1, que os preços unitários dos serviços seriam reajustados de acordo com o previsto no Anexo XI – Reajustes de Preços e que, diferentemente do que foi alegado pelo apelante, não se trata de novação, uma vez que as sucessivas prorrogações não substituíram o contrato originário.

Discorre, ainda, que as memórias de cálculo apresentadas pela autora na inicial comprovam o seu direito pois está lastreado na fórmula contida no Anexo XI (Reajuste de preços do contrato), nas convenções coletivas, nos índices de reajustes previstos, nos boletins de medição emitidos pelo próprio município, tudo trazido na inicial e foi o apelante quem não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir o direito da apelada acrescentando que sequer houve insurgência no tocante aos valores apontados como devidos, arguindo dúvida em relação aos valores somente em sede recursal e de forma genérica.

Descreve especialmente que a pretensão de reajuste foi deferida para a outra empresa prestadora de serviço de limpeza – TERRAPLENA LTDA -, conforme exposto nos documentos juntados a inicial o que comprova tratamento desigual injustificável.

Destaca que o município apelante não apresentou qualquer objeção em relação ao anúncio de julgamento antecipado do feito, não requerendo, como lhe cabia, a realização de prova pericial contábil para averiguação dos valores, bem como a apostila e o parecer subsequente do município em ID13905231 - Pág. 7 e 8 comprovam que o argumento atenta contra a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e desconsidera a vedação do
venire contra factum proprium.

Pede o não provimento do recurso e a ratificação da sentença.

A Procuradoria de Justiça preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Afasta-se a preliminar de prescrição pela aplicação do Tema 553 do STJ.

Na lição de Hely Lopes Meirelles
[1]
, o reajustamento de preços é a medida convencionada entre as partes contratantes para evitar que, em razão das elevações do mercado, da desvalorização da moeda ou do aumento geral de salários no período de execução do contrato administrativo, venha a romper-se o equilíbrio financeiro do ajuste. Para que não se altere a relação encargo remuneração em prejuízo do contratado, a Administração procede à majoração do preço, unitário ou global, originariamente previsto para a remuneração de um contrato de obra, serviço ou fornecimento ou da tarifa inicialmente fixada para pagamento de serviços públicos ou de utilidade pública prestados por particulares, em ambos os casos em conformidade com os critérios expressamente estabelecidos no ajuste. O reajuste ou reajustamento de preços ou de tarifas é conduta contratual autorizada por lei para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não é decorrência da imprevisão das partes; ao contrário, é previsão de uma realidade existente, diante da qual o legislador pátrio institucionalizou o reajustamento dos valores contratuais (art. 55, III, e 65, § 8º).

Neste espectro, goza, pois, o particular de direito subjetivo
[2]
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mesmo que se reconheça existir regime jurídico especial aos contratos administrativos decorrente da presença de cláusulas exorbitantes do direito comum (regime jurídico especial dos contratos administrativos). Com efeito, o regime jurídico dos contratos garante à Administração Pública posição privilegiada na relação jurídica com o contratado, pois o interesse público que está sob sua cura demanda, não raro, mutabilidade unilateral das regras da avença.

Contudo, essa posição contratual ‘para mais’ da Administração tem um contraponto – o contrato não é obrigado a suportar alterações contratuais motivadas por condutas da própria administração (fato da administração) ou por eventos exteriores (teoria da imprevisão) que prejudiquem a justa remuneração que lhe é inerente: ‘se para a Administração é vital a satisfação do interesse público, para o particular contratante o móvel do contrato é o interesse financeiro, o lucro’.

O contraponto das cláusulas exorbitantes, portanto, é a regra da imutabilidade da cláusula de remuneração
[3]
.

A garantia do contrato nos contratos administrativos, reside na intangibilidade que a cláusula de remuneração, engloba reajustes – provenientes da corrosão do poder aquisitivo da moeda (art. 3º da Lei 10.192, de 14 de fevereiro de 2001) –, e recomposições (ou revisões) – oriundas de alterações nos parâmetros equacionais da proposta, derivados de ato do Poder Público ou de eventos alheios à vontade das partes que interfiram diretamente na execução do contrato.

Ora, segundo a apelante, por uma lógica oblíqua nada convencional, a pactuação de cada prorrogação pressupôs a apresentação de nova proposta por parte da contratada, que, ao fazê-lo, abdicou da prerrogativa de ter sua remuneração reajustada.

Absolutamente equivocada a tese do município na medida que na medida que o equilíbrio econômico-financeiro da avença está ancorado na manutenção das condições de pagamento ao particular (contratado). E a manutenção deste equilíbrio dinâmico é garantida pelo reajuste periódico da avença, em nada comprometido esse direito se nos múltiplos aditamentos de prorrogação de prazo não se estabeleceu o reajuste de preços.

De dizer, o fato de não estar previsto expressamente nos mencionados aditivos contratuais não é fundamento legítimo a afastar o direito da apelada ao reajuste e, conforme visto, a autora pleiteou os valores administrativamente, tal qual foi assegurada a outra empresa contratada para a mesma atividade da mesma licitação, a TERRAPLENA.

Não bastasse o exposto, chama a atenção o fato de que os termos aditivos contavam com previsão de inalterabilidade das demais cláusulas e condições contratuais. Colham-se:

1º Termo Aditivo:

2º Termo Aditivo

3º Termo Aditivo

5º Termo Aditivo

6º Termo Aditivo

Não se verifica, pois, ocorrência da preclusão lógica aventada nas razões recursais, sob a forma conferida aos aditivos, prevendo textualmente que todas as demais condições ficavam ratificadas, dentre elas, obviamente, a cláusula do reajuste.

Quanto ao conjunto probatório, os documentos juntados pela autora/apelada são suficientes para a análise da controvérsia e delimitação do
quantum
, tanto assim que o próprio município apelante anuiu com o julgamento antecipado da lide, não havendo o que se falar em hipótese de cerceamento de defesa quando o réu não contesta o valor do débito apontado pelo autor.

Ademais, o montante da dívida tem origem em valores correspondentes apenas e tão somente ao percentual de reajuste do contrato sonegado a apelada, aquele mesmo que parece ter sido prontamente concedido a outra empresa que realizada a mesma atividade contratada a partir da mesma licitação, daí a constatação que o julgamento antecipado da lide não trouxe, nem teria como trazer, prejuízo a recorrente seja direto ou indireto.

Finalmente, cumpre reconhecer que a empresa apelada trouxe na inicial todos os documentos e provas necessários ao reconhecimento do direito, enquanto o município se limitou a contestar com argumentos genéricos sem ter apresentado prova alguma para desconstituir o direito da autora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 373, II e 487, I do CPC,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ratificando os termos da sentença em sede de reexame.

É o voto.

B
elém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Direito Administrativo Brasileiro”, 35ª edição, Malheiros, p. 218/9.

[2]

CRETELLA JÚNIOR, José. Direito Administrativo Brasileiro, 2 ed., p. 367

[3]

FERRAZ, Luciano de Araújo in “Comentários à Constituição do Brasil”, (coord.) J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Léo Ferreira Leoncy, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 884

Belém, 08/04/2024